Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721332-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que o tema constante do agravo interno esgota a matéria discutida no presente agravo de instrumento e em atenção ao princípio da celeridade e do preceito processual relativo à duração razoável do processo (art. 6o, CPC), determino à Secretaria da e. 5a Turma Cível que altere a classe processual do presente feito, de Agravo Interno para Agravo de instrumento, a fim de possibilitar o seu julgamento conjunto. Em seguida, retornem-me conclusos, para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 26 de agosto de 2020 17:30:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator